Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. RISCO ATUAL. AUSÊNCIA. QUESTÕES PATRIMONIAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima de suposta violência doméstica praticada por seu ex-companheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o episódio relatado configura violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e exigem demonstração de risco atual e concreto à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima.
4. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância probatória nos casos de violência doméstica, deve estar acompanhada de elementos concretos que evidenciem situação de risco atual.
5. Conflitos patrimoniais entre ex-companheiros, sem evidência de ameaça à integridade física ou psicológica por razões de gênero, não justificam a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente.
6. A concessão ou manutenção das medidas protetivas de urgência depende da análise das circunstâncias atuais e objetivas que impliquem possibilidade, ainda que remota, de causar dano à vítima, o que não restou demonstrado nos autos.
7. A decisão judicial que indefere medidas protetivas com base em fundamentação idônea e ausência de risco atual não viola o art. 19, § 4o da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação conhecida e julgada improcedente.
Tese de julgamento: “1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de risco concreto à vítima, ainda que a palavra da ofendida tenha especial relevância probatória”.